Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706061-92.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEBIA PORTELA DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava (id 33058173) da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0701204-46.2022.8.07.0018 - id 115360894) que indeferiu tutela de urgência consistente na sua manutenção no processo seletivo simplificado para o cargo de professor substituto temporário, ante a insuficiência de prova para afastar a conclusão da organizadora do certame, que não reconheceu a deficiência física. Alega que é portadora de deficiência física congênita, decorrente do encurtamento de 1,33 cm do membro inferior esquerdo, apresentando marcha claudicante (CID M 21.7), nos termos de laudos médicos juntados aos autos. Afirma que o médico assistente, que a acompanha há mais de dez anos, consignou que a deficiência ocasiona diversos óbices, tais como: limitação de movimentos, com dificuldades para subir e descer escadas, elevações e rampas; diminuição da força muscular, etc., de sorte que a prova pericial é desnecessária. Sustenta que cumpre os critérios da Lei-DF 4.317/09 e do Decreto 3.298/99 e que sua deficiência não prejudica a realização das atribuições inerentes ao cargo disputado. Requer a antecipação da tutela recursal, para reconhecer a deficiência e determinar o seu retorno ao processo seletivo, nomeando-a em caráter precário ou reservando a respectiva vaga, observada a ordem de classificação. 2. As alegações da agravante reclamam dilação probatória, ante a divergência entre a conclusão da banca examinadora, realizada na fase de avaliação biopsicossocial, e a do seu médico assistente. O Instituto Quadrix (id 115341397, autos principais) consignou que inexistem elementos que enquadrem a agravante como PCD, com base nos critérios da Lei-DF 4.317/09, ante a inexistência de deficit funcional significativo, de comprometimento de marcha e de deficiência incapacitante. Em contrapartida, o médico assistente (id 33058180) afirma que a recorrente possui encurtamento de 1,33 cm no membro inferior esquerdo, sem, todavia, enquadrá-la nos critérios da Lei-DF 4.317/09. 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 08/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator